Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR.
1. O condomínio irregular ou associação de moradores tem legitimidade para demandar o pagamento das cotas fixadas nas atas de suas assembléias.
2. A aquisição da condição de associado independe de rigor formal. No caso, é revelada pela previsão contratual da assunção das obrigações condominiais.